Tribunal: TJMT
Processo: 1011338-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011338-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (AGRAVANTE), CAMILA SALES PEREIRA - CPF: 967.824.802-63 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO - NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO POR MEIO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados na patologia da paciente, ora agravada, e na necessidade de imediata assistência médica e equipamentos médicos, conforme laudo médico.

III - Pelo que se extrai dos Autos, a agravada foi diagnosticada com Diabetes Melitus, sendo necessário o imediato tratamento para atuar na fisiologia do Pâncreas, com equipamentos e tratamentos prescritos por profissional médico.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1019861-14.2021.8.11.0041, ajuizada por
CAMILA SALES PEREIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde forneça à agravada uma bomba infusora de insulina, conforme prescrito por profissional médico.

Para tanto, aduz a agravante que, nesta fase processual prematura, além da ausência de cobertura contratual e legal para o fornecimento do material pleiteado, inexiste prova de que o tratamento por meio de bomba de insulina é essencial e imprescindível à saúde da agravada.

Alega, ainda, estar sendo compelida a prestar serviços, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio do equipamento indicado para tratamento da patologia do paciente, ou qualquer obrigatoriedade emanada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde, ora agravante, forneça à agravada, uma bomba infusora de insulina e demais insumos, conforme prescrito por profissional médico.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados na patologia da paciente, ora agravada, e na necessidade de imediata assistência médica e equipamentos médicos, conforme laudo médico (id no 57036746).

Pelo que se extrai dos Autos, a agravada foi diagnosticada com Diabetes Melitus, sendo necessário o imediato tratamento para atuar na fisiologia do Pâncreas, com equipamentos e tratamentos prescritos por profissional médico.

Dessa feita, a operadora de plano de saúde agravante deve dispor de tratamento eficaz e fornecer os equipamentos necessários, em caráter urgente para que não haja maior comprometimento da saúde da agravada.

A negativa do tratamento e fornecimento de equipamentos prescritos por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDICAMENTO - BOMBA INFUSORA DE INSULINA - DIABETES TIPO 1 - HIPOGLICEMIA - CONVULSÕES -- PROBABILIDADE DE DIREITO - PERIGO DE DANO - IMPRESCINDIBILIDADE - RECUSA ILEGAL - REQUISITOS DEMONSTRADOS.

- A saúde é direito fundamental e indisponível do cidadão. A operadora de plano de saúde, quando se dispõe a prestar assistência médica, se coloca na posição de garantidora do Estado, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal.

- Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC/15.

- Nos moldes do entendimento do C. STJ a seguradora pode prever juntamente com o segurado as moléstias que serão cobertas pelo plano, observando o mínimo obrigatório indicado na Lei, porém não pode limitar o tratamento para a doença.

-
Considerando que o agravante comprovou ser contratante do plano de saúde ofertado pela operadora e esta não demonstrou que a doença que acomete o segurado não está coberta pelo contrato, vislumbra-se a presença da probabilidade de direito no presente caso.

- Havendo Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) que dispõe que há evidências que a bomba de insulina traz inúmeros benefícios para o controle da glicemia, diminuindo as hipoglicemias graves, principalmente para crianças, mostra-se prudente o deferimento em sede de tutela de urgência.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.021589-3/001, Relator (a): Des. (a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 01/07/2021)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021